Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-06.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-06.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA MARCA LTDA - CNPJ: 76.814.003/0001-20 (EMBARGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso principal, com alegação de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, §11, do
CPC
. O embargado apresentou manifestação nos autos (Id 275981898).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver trabalho adicional em grau recursal, desde que observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

A omissão no acórdão original quanto à majoração dos honorários recursais caracteriza vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

A omissão quanto à majoração dos honorários recursais configura vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
negou provimento ao Recurso
.

O embargante
aponta omissão no tocante à majoração dos honorários recursais conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

M
anifestação do embargado
no Id
275981898
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

art. 85, §11, do CPC estabelece que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”
.

Como se vê, o presente caso realmente comporta essa majoração
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO -
RECURSO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 1029313-87.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024
)

Pelo exposto,
acolho os
Embargos de Declaração
para sanar a omissão verificada e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025